Tribunal: TCU
Processo: 008.658/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Pedido de reexame interposto por Claudia do Nascimento Paiva Hortides.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3014/2021-TCU-Segunda Câmara por Claudia do Nascimento Paiva Hortides, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Claudia do Nascimento Paiva Hortides para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 3014/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP que acompanhe os desdobramentos da decisão judicial que ampara o pagamento da vantagem da opção à recorrente, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 98469/2020-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação, comprovando, nos autos, se for o caso, que a recorrente é, de fato, um dos substituídos nos processos; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP.